Tribunal: TJMT
Processo: 1069648-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069648-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MANOEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 843.547.801-78 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO DA RECLAMANTE, CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE PARA APRESENTAR DOCUMENTOS OU COMPROVAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. TARIFA BANCÁRIA. DESCONTOS AUTORIZADOS. CONTRATO ASSINADO. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFROMA DA SENTENÇA. NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA-RECORRENTE E RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA RÉ-RECORRENTE.

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento do preparo, na forma do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95.

Nos termos do art. 435 do CPC, admite-se a juntada de documentos novos a qualquer tempo, desde que destinados a comprovar fatos supervenientes ou contrapor-se às provas já produzidas nos autos, cabendo à parte demonstrar a impossibilidade de juntada anterior.

O art. 436 do CPC assegura à parte a possibilidade de impugnar a admissibilidade, autenticidade ou veracidade dos documentos, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado de forma manual.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso não conhecido da autora-recorrente.

Recurso conhecido e provido apenas da ré-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:

a)
Determinar que cessem os descontos;

b) CONDENAR
a parte reclamada à restituição no valor de R$
1.132,90
(mil e cento e trinta e dois Reais e noventa centavos), sem prejuízo de acréscimo de valores descontados durante o tramite do processo. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária a partir do desembolso, aplicando o índice previsto na nova redação do artigo 406 do CC.

c) CONDENAR
a parte reclamada a título de danos morais ao pagamento no valor de
R$ 3.000,00
(três mil Reais)
,
com correção a partir do arbitramento e juros de 1% desde a citação, aplicando o índice previsto na nova redação do artigo 406 do CC.

[...]”

BANCO BRADESCO S.A, em suas razões recursais, aduz que os descontos foram devidamente contratados e autorizados e, nesse sentido, não há o dever em indenizar. Alternativamente, requer a exclusão dos danos materiais e a redução do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Contrarrazões somente pela parte autora-recorrente.

A parte autora teve o pedido de assistência judiciária gratuita indeferido e, por consequência, foi devidamente intimada para recolher as custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou juntar documentos que demonstrem a hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, contudo, deixou transcorrer
in albis.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Recurso de

MANOEL FERNANDES DA SILVA.

Ao exame dos requisitos de admissibilidade, é caso de não conhecimento do recurso da parte autora, vez que deixou de atender a determinação nos autos a fim de comprovar a hipossuficiência ou recolhimento do preparo.

Vale dizer que, conforme o Enunciado n. 166/FONAJE, nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau, assim como ocorreu na decisão de Id. 259811658.

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3o, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta (juris tantum), sendo reconhecido ao magistrado o aquilatamento no cotejo do conjunto dos autos, em intelecção ao inciso LXXIV, artigo 5o, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

“[...] 1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. [...] (STJ, AgInt na AR n. 6.666/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Nesses termos, dispõe o Enunciado 116/FONAJE: “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
(XX Encontro – São Paulo/SP)”.

Com isso, com base no art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, como não houve o recolhimento do preparo recursal e o prazo sendo preclusivo, deve o recurso ser julgado deserto.

Recurso do

BANCO BRADESCO S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Juntada de contrato em sede recursal.

Conforme o art. 435 do CPC, é admissível a juntada de provas novas a qualquer tempo, desde que tenha previsto a comprovação de fatos supervenientes ou a contrapor-se às provas já constantes dos autos, desde que demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

O art. 436 do CPC garante à parte o direito de manifestar-se sobre a admissibilidade, moderada ou conteúdo da prova, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR -
DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL –
DECISÃO MONOCRATICA CONDENATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406 DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem comprovação da origem do débito configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

3. Destaca-se que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, conforme a Súmula no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.
O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o “. Sic.

5. Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade”.

6. Nos autos foi ofertado (em sede de contrarrazões recursais) o direito da parte reclamada de se manifesta a respeito dos documentos juntados no Recurso Inominado interposto pela parte reclamante.

7. A decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “DECLARAR a inexistência doo débito discutido aos autos e para CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula no 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula no 362 do STJ)”. Sic.

8. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 231514169 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) em suas contrarrazões recursais pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios (id. 236783173 em grau recursal).

9. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

[...]

14. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

15. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

16. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1003076-17.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Sendo assim, aceito o contrato apresentado, considerando a adequação legal e constitucional.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONTO INDEVIDO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
MANOEL FERNANDES DA SILVA
em desfavor de
Banco Bradesco S.A,
informando que o Requerido tem efetuado descontos em sua conta bancária, referente à “TARIFA BANCARIA CESTA B.EXPRESSO1/PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I/ TARIFA BANCARIA CESTA BENEFIC 1”, contudo, não contratou estes serviços.

[...]

A parte requerida não apresentou nenhuma prova de que a parte autora tenha efetivamente realizado a contratação dos serviços. Portanto, os descontos são indevidos.

Considerando que houve privação de parte do benefício pela Requerida, ante o débito das tarifas e demais encargos, é de ser restituído o valor descontado indevidamente,
de forma simples
, por não preencher os requisitos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

No que tange aos danos morais, trata-se de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, de forma que entendo que está configurado o dever de indenizar, por se tratar de parcos recursos essenciais à mínima subsistência.

[...]”

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso dos autos, a instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado pelo autos, em que a assinatura apresentada no contrato e demais documentos nos autos mostram-se similares, o que atrai a Súmula 32 desta Turma Recursal: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”:

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto, (i)
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamante, por ser deserto; (ii)
CONHEÇO
do recurso

interposto por BANCO BRADESCO S.A., e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora ao ônus da sucumbência, tendo em vista que a determinação ocorreu em primeiro grau, com remessa indevida à instância recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025